Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016125-76.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVERTON MARQUES - CPF: 874.394.091-91 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE RELATÓRIOS DE LIGAÇÕES EFETUADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA LINHA NO PERÍODO MENCIONADO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO NO MÊS MENCIONADO (JUNHO/2019) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, posto que comprovou a utilização da linha e realização e recebimento de ligações no período que o autor alega ter sido bloqueada a linha (junho/2019), sem impugnação específica do promovente quanto ao relatório de ligações acostada, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que restou comprovado a utilização da linha no período do alegado bloqueio e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 53,58), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino:

1) pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
o pedido da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude do cancelamento do serviço prestado;

2) a procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor de R$53,58 (cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente ao serviço prestado e não adimplido, que deverá ser corrigido pela correção monetária a partir da apresentação do pedido contraposto, sendo na data de
19/06/2020
;

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o cancelamento fora indevido, posto que não recebeu nenhuma notificação quanto ao cancelamento.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de suposto cancelamento indevido de linha telefônica. Inicialmente, destaco que a tese inicial é a de cancelamento indevido, alegando o promovente que a linha fora cancelada no mês de junho de 2019, e junta um protocolo datado de 24/07/2019, ou seja, do mês posterior ao período do alegado cancelamento.

Em contestação a parte promovida demonstrou que houve utilização da linha em todo o mês de junho de 2019, juntando relatórios detalhados de chamadas no período, cujo relatório demonstra a utilização da linha até 23/07/2019.

A promovida informa que o protocolo datado de 24/07/2019 juntado pelo promovente se refere a pedido de cancelamento da linha posto que consta no sistema interno da Ré solicitação de cancelamento, uma vez que a descrição “Cancelamento Programado” ocorre quando o cliente solicita o cancelamento dos serviços.

Assim, ao contrário da tese inicial, restou comprovado pela promovida que não houve o cancelamento da linha em junho/2019, posto que comprovada a utilização da linha no período com ligações efetuadas e recebidas, provas estas que sequer foram impugnadas especificamente.

Dessa forma, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, que logrou êxito em desconstituir as alegações do promovente, de modo que a sentença fora acertada e deve ser mantida na íntegra.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020